Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702693-15.2022.8.07.0020 RECORRENTE: SANDRA CABRIO FREITAS RECORRIDO: CARLOS ALMIR FREITAS DA SILVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. INDEPENDENTEMENTE DE ACEITE E/OU EXIGÊNCIA DE QUALQUER OUTRA CONDIÇÃO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO. VIABILIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. A despeito da continuidade da eventual discussão judicial quanto a outros temas comuns a ex-casal, a exemplo de obrigações alimentares e/ou inerentes à guarda de filhos, etc, o Código Civil autoriza a qualquer um dos condôminos exigir, a todo tempo, a divisão da coisa comum (art. 1.320 do CC), partilhada em acordo regularmente homologado por meio de decisão parcial de mérito. 2. Tal como ocorre com o instituto jurídico do divórcio, relativamente ao casamento, o direito de exigir a extinção do condomínio também se trata de um direito potestativo, ou seja, aquele que depende única e exclusivamente da manifestação da vontade do titular do direito, no caso de condôminos, por qualquer um deles. Essa é a exegese legal quanto ao término desse tipo de relação jurídica, aplicando-se, ainda, no que couber, as regras referentes à partilha de herança (art. 1.321 do CC). 3. Calha lembrar que o uso exclusivo de bem tido em copropriedade, por apenas um dos condôminos, de maneira indefinida, gera potencial prejuízo para o outro, na medida em que acaba por privá-lo, não apenas do uso, mas também da alienação ou qualquer utilização que contenha natureza econômica. 4. O fato de um dos ex-consortes residir no imóvel com filhos comuns não tem o condão, por si só, de afastar a obrigação de compensação pelo uso exclusivo, mormente quando houver determinação judicial referente ao pagamento de alimentos aos dependentes, cuja obrigação serve exatamente para fazer frente aos custos com moradia, alimentação, etc. 5. O instituto do direito real de habitação, que é nato do direito sucessório, não tem aplicabilidade àquele que permanece residindo no imóvel residencial comum após o divórcio. 6. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão resistido, ao entender que o fato de um dos ex-consortes residir com filhos menores, comuns do casal, no imóvel objeto da demanda, não afasta a obrigação de compensação pelo uso exclusivo do bem, diverge de julgados do TJSC e do STJ quanto à interpretação do artigo 1.319 do Código Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido com relação ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017